Tribunal: TJES
Processo: 5007276-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007276-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACVM FERRAMENTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA.
AGRAVADO: LETICIA BOTECCHIA PIFFER
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do CPC, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - No julgamento de mérito, restou assente que o fato de ter figurado na administração da empresa, por si só, não responsabiliza o ex-sócio, o que demandaria dilação probatória para aferir suposta responsabilidade.

3 -

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso,
tenta a recorrente rediscutir matéria
, uma vez que quer, novamente, fazer prevalecer a sua tese.

4 – Recurso
improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por ACVM FERRAMENTAS E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA em face do v. Acórdão
de Id n. 3498687
que,
à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento.

Em suas razões, alega a recorrente, em suma, que
houve omissão quanto
o regramento legal constante do artigo 14 da Lei nº 7.357/1985.

Afirma
que,
além da lei que obriga a responsabilidade pessoal, existe o contrato social que corrobora com referida situação, no entanto os mesmos não foram considerados para o fim de julgamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas pugnando pel
a rejeição dos Embargos.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

É cediço que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do CPC, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em exame, não há que se falar na presença de vícios no julgamento.

A controvérsia recursal analisada no Agravo de Instrumento girou em torno da verificação do pedido de denunciação da lide em face de Lincoln Sgaria Araújo Pereira, antigo sócio da empresa.

No julgamento de mérito, restou assente que o fato de ter figurado na administração da empresa, por si só, não responsabiliza o ex-sócio, o que demandaria dilação probatória para aferir suposta responsabilidade.

Em que pese o artigo 14 da Lei nº 7.357/1985 dispor que “obriga-se pessoalmente quem assina cheque como mandatário ou representante, sem ter poderes para tal, ou excedendo os que lhe foram conferidos”, in casu, há necessidade de maior dilação probatória a demonstrar que o ex sócio não tinha poderes ou excedeu os referidos poderes.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso,
tenta a recorrente rediscutir matéria
, uma vez que quer, novamente, fazer prevalecer a sua tese.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento aos Embargos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.